Tribunal: TJSP
Processo: 2156291-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2156291-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante TANJA LENKA DE
LA CRUZ CARDOSO SILVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado que declara
voto"., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA,
vencido E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45531
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156291-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Lorena
AGTE.: Tanja Lenka de La Cruz Cardoso Silva
AGDA.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento do
benefício. Inadmissibilidade. Fato de ter contratado
advogado não ilide a presunção de necessidade.
Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou a intimação da autora para recolher o valor das custas
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, no prazo
de 15 dias.
Alega a agravante que a hipossuficiência
econômica é o suficiente para a concessão da gratuidade da
justiça, bem como, a contratação de advogado não impede a
concessão dos benefícios (fls. 1/7).
Processado regularmente houve resposta às fls.
18/21.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O fato de ter contratado
advogado particular não ilide a presunção de necessidade,
máxime em razão dos termos do artigo 99, parágrafo 4o do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 41732
AGRV. No: 2156291-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Lorena (2a Vara Cível)
AGVTE.: Tanja Lenka de La Cruz Cardoso Silva (A)
AGVDA.:
BV
Financeira
S.A.

Crédito,
Financiamento
e
Investimento (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício -
Situação não configurada de carência de meios - Condição de
necessitado incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o,
LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida -
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Tanja Lenka de La Cruz Cardoso Silva, em ação ordinária revisional de
contrato bancário c.c. consignação em pagamento (cédula de crédito
bancário no 150895651, no valor de R$13.000,00, fls. 29/30) movida
em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
contra r. decisão de fls. 42/43 dos autos originários que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da autora para que,
no prazo de 15 dias, recolha o valor das despesas e custas iniciais, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Alega a agravante, em resumo, que (1) não possui
condições financeiras para arcar com as custas processuais, (2) o art.
99 exige apenas a alegação de hipossuficiência econômica e (3) a
contratação de advogado não impede a concessão dos benefícios da
justiça gratuita (fls. 1/7).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da decisão
para conceder a gratuidade da justiça (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações e a
agravada apresentou contraminuta sustentando o improvimento (fls.
18/21).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido da agravante.
Como a agravante, que se qualifica como autônoma
(fls. 1), afirmou mediante declaração de hipossuficiência que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e
da família, cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a
prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando de informar
outras eventuais fontes de renda, assumindo o risco por sua incúria ou
desídia.
Apresentou cópia da declaração de imposto de renda
(fls. 27 dos autos originários) e cópia da carteira de trabalho (fls. 38/39
dos autos originários), contudo, por declarar-se autônoma, como bem
apontado pelo MM. Juiz a quo, os documentos apresentados não se
prestam a comprovação da hipossuficiência.
A fls. 1 consta a informação de que a agravante é
casada, razão pela qual seria necessária a apresentação também dos
rendimentos do cônjuge e das despesas com o núcleo familiar a fim de
realizar uma real avaliação da situação financeira do autor.
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efetivamente, a agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
processuais, ao contrário, os documentos apresentados não dão alicerce
à alegação de insuficiência de recursos.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 7 ao artigo 99, pág. 522).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado ao
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
139332C8
4
9
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
13A21BCC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2156291-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.